Tribunal: TJES
Processo: 5007578-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007578-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO ROGERIO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por segurado contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente. O agravante, motorista de carreta, alega ter sofrido acidente de trabalho com sequelas permanentes que o impedem de retornar à atividade habitual, sustentando que permanece incapacitado, mesmo após cessação do auxílio-doença, ao contrário do entendimento do INSS. O juízo de origem entendeu ausente a prova inequívoca da redução permanente da capacidade laborativa e inexistente o
periculum in mora
, diante da natureza indenizatória do benefício pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pelo agravante comprova, em juízo de cognição sumária, a presença de sequela definitiva oriunda de acidente de trabalho com redução da capacidade laborativa, apta a ensejar o deferimento do benefício de auxílio-acidente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e pressupõe a existência de acidente, consolidação das lesões, sequela definitiva e redução da capacidade laborativa, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos nº 156 e 416) estabelece que é indispensável a demonstração de nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral, sendo irrelevante o grau da lesão, mas imprescindível sua permanência e impacto sobre o trabalho exercido à época do acidente.

5. Os documentos médicos unilaterais apresentados pelo agravante não possuem força probatória suficiente para comprovar, com o grau de certeza exigido, a existência de sequela definitiva e a redução permanente da capacidade laboral, sendo necessária a produção de perícia médica judicial. A controvérsia entre os pareceres médicos particulares e os laudos administrativos emitidos pelo INSS reforça a necessidade de instrução probatória adequada sob o crivo do contraditório.

6. A concessão da tutela provisória exige, além da probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a ausência de
periculum in mora
se justifica pela natureza indenizatória do auxílio-acidente, que não se destina à subsistência do segurado, e pelo lapso temporal entre a cessação do auxílio-doença (maio de 2023) e o ajuizamento da ação (janeiro de 2025).

7. A reversibilidade da medida, em se tratando de verba de natureza indenizatória, também se mostra limitada, impondo prudência na concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela provisória para pagamento de auxílio-acidente exige demonstração inequívoca de sequela definitiva com redução da capacidade laborativa, o que não se presume a partir de documentos médicos unilaterais, especialmente quando contraditados pelos laudos elaborados pela perícia médica do INSS. 2. A natureza indenizatória do auxílio-acidente afasta, em regra, a configuração do
periculum in mora
necessário à concessão da tutela provisória de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Carlos Roberto Rogério
contra a r. decisão (ID 13702338, pgs. 176/179) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
(nº 5000004-07.2025.8.08.0024) ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente no pagamento do benefício previdenciário de auxílio-acidente de trabalho.

Depreende-se do caderno processual de origem que o agravante era empregado da Transportadora Jolivan Ltda, desde o dia 10/09/2001, atuando como motorista de carreta B, e que sofreu acidente de trabalho enquanto o veículo que conduzia era descarregado, nas dependências da AMBEV em Jaguariúna/SP, sofrendo uma queda, com trauma contuso na cabeça e na escápula, o que ensejou o seu afastamento das atividades laborais pelo período de 04/01/2022 a 15/03/2022, ocasião em que recebeu o benefício previdenciário do auxílio-doença, pois o INSS constatou a existência de incapacidade laborativa temporária, sendo essa benesse postergada até 16/05/2023, ante a permanência da circunstância incapacitante.

Acontece que, desde o fim do prazo daquela última prorrogação (13/05/2023), após novas perícias realizadas, a autarquia previdenciária agravada tem entendido que o agravante está apto a retornar ao trabalho (ID’s 57001380 e 57001386), o que vem sendo rechaçado por inúmeros especialistas na área neurológica que o acompanham em tratamento e pelos médicos do trabalho, inclusive o próprio médico da empresa na qual laborava, que tem entendido que o requerente está inapto para retornar à função de motorista de carreta.

Diante deste cenário, o agravante ajuizou ação ordinária em desfavor do INSS postulando a concessão de tutela provisória para que o benefício previdenciário de auxílio-acidente seja imediatamente concedido, tendo em vista que não possui condições de retornar ao labor em decorrência do acidente de trabalho, pleito este que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob os fundamentos que não haveria prova inequívoca que o acidente descrito na exordial resultou em sequela definitiva que tenha implicado na redução laborativa do recorrente e por inexistir
periculum in mora
diante do caráter indenizatório do benefício acidentário pleiteado (auxílio-acidente), o que acarretou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo autor.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se haveria probabilidade do direito de o autor agravante receber o benefício previdenciário do auxílio-acidente com base nas provas até então apresentadas no processo originário, o que depende da existência de documentos indicando que o acidente de trabalho narrado na exordial teria provocado sequelas definitivas no recorrente que reduziram sua capacidade laborativa, e que a concessão da tutela provisória de urgência se faz adequada e necessária para evitar dano grave de difícil ou impossível reparação ao agravante, ou seja, analisar se os pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (
fumus boni iuris
,
periculum in mora
e reversibilidade da medida) foram demonstrados.

A respeito dos benefícios por incapacidade decorrente de acidente de trabalho previstos para os segurados do Regime Geral de Previdência Social, a Lei nº 8.213/91 prevê 03 (três) espécies, a depender do grau de incapacidade laborativa do segurado, quais sejam: auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. Na hipótese, após solicitação de emenda à inicial pelo juízo
a quo
, o autor agravante esclareceu que a sua pretensão é
exclusivamente de obtenção do auxílio-acidente
, visto que se encontraria incapacitado definitivamente para exercer a sua atividade de motorista, benefício previdenciário este que se encontra definido no art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

De acordo com o referido dispositivo legal, portanto, são requisitos para a concessão do
auxílio-acidente
a comprovação:
(i)
do acidente de qualquer natureza,
(ii)
de lesões ou sequelas consolidadas capazes de reduzir a capacidade laborativa do trabalhador e o
(iii)
nexo causal entre as lesões e o acidente. Acerca da matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou as teses vinculantes no
Tema Repetitivo nº 416
, segundo a qual
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”
, e no
Tema Repetitivo nº 156
, segundo a qual
“Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”
.

Desse modo, para que haja o direito ao auxílio-acidente acidentário, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente.

No caso em exame, não vislumbro, ao menos no juízo de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, a presença do requisito da
probabilidade do direito
do autor
, pois os documentos colacionados aos autos originários, ainda que revelem histórico de acompanhamento médico e reiteradas avaliações, não são hábeis a comprovar, com segurança, a existência de
sequela
definitiva
oriunda do acidente de trabalho
, tampouco a
redução permanente da capacidade laborativa
exigidas para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

A despeito das alegações do agravante quanto aos diversos pareceres médicos que indicariam sua inaptidão para o retorno ao trabalho, trata-se de
provas unilaterais
cuja eficácia probatória carece de análise técnica isenta e imparcial, a ser realizada mediante
perícia médica judicial
. A própria controvérsia instalada entre os pareceres particulares e os laudos administrativos do INSS agravado evidencia a necessidade de produção de prova técnica para esclarecimento do quadro clínico, razão pela qual
não é possível,
na fase
processual
em que se encontra o processo originário
, reconhecer a verossimilhança das alegações do
recorrente
com o grau de certeza exigido para concessão da
tutela provisória
, especialmente diante do risco de irreversibilidade da medida que se daria por meio de pagamento de verba indenizatória
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.108.298/RJ, o STJ firmou entendimento de que ‘o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado’, correspondente ao Tema n. 213”
(AgInt no REsp n. 1.779.939/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023, STJ).

Essa manifesta controvérsia entre os pareceres médicos particulares e os laudos da autarquia previdenciária revela a imprescindibilidade da produção de prova técnica isenta e imparcial, a ser realizada sob o crivo do contraditório em sede de perícia médica judicial. Somente com a instrução probatória será possível aferir, com a segurança necessária, a existência de sequela definitiva e a efetiva redução permanente da capacidade laborativa do agravante, nos estritos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Desse modo, em juízo de cognição sumária, não se afigura presente, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, sendo temerária a concessão da medida antes de uma análise aprofundada da matéria fática.

Nessa linha, inclusive, também
não se verifica o
periculum in mora
apto a justificar a concessão da tutela provisória, pois, conforme bem reconhecido na decisão objurgada, o benefício previdenciário de
auxílio-acidente possui natureza eminentemente indenizatória
, não se destinando à manutenção da subsistência do segurado, mas sim a compensar a redução da sua capacidade laborativa. Assim, sua ausência
não compromete diretamente a dignidade material do agravante
, cuja necessidade assistencial, se existente, deve ser tutelada por benefícios de natureza diversa.

No escopo de afastar qualquer dúvida a respeito da natureza indenizatória do auxílio-acidente, cito a orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça no sentido que transcrevo a lição do doutrinador Hugo Goes
1
, vejamos:

O auxílio-acidente será concedido,
como indenização
, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei 8.213/91, art. 86,
caput).
(...).

A natureza do auxílio-acidente é indenizatória
. O objetivo é indenizar o segurado pelo fato de não ter plena capacidade de trabalho em razão do acidente. No caso de acidente de trabalho, o pagamento pela Previdência Social do auxílio-acidente não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de terceiros (RPS, art. 342).

A natureza indenizatória do auxílio-acidente se mostra incompatível com o instituto da tutela provisória de urgência, dada a presunção de ausência de perigo de dano, o que no caso concreto se confirma, uma vez que, como bem observou o magistrado
a quo
, o agravante estava recebendo auxílio-doença da autarquia previdenciária desde seu afastamento em janeiro de 2022
até
maio de 2023
(quando cessado)
[ID 57001379], mas
aguardou até
janeiro
de 20
25
para ajuizar a demanda de origem e requerer a tutela provisória fundada na urgência.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a delicadeza da situação pessoal do agravante, a concessão de tutela provisória pressupõe demonstração inequívoca dos requisitos legais, os quais não se fazem presentes de forma satisfatória no caso vertente, a justificar a manutenção da decisão objurgada que indeferiu aquele pleito, por revelar prudência e alinhamento à legislação processual e previdenciária.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória na demanda originária.

É como voto.

1
In Manual de Direito Previdenciário. 11ª ed. Rio de Janeiro: 2016. 283/284.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.